Tribunal: TJPA
Processo: 0010682-81.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010682-81.2004.8.14.0301

APELANTE: ALICE MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL NA PENSÃO POR MORTE DA APELANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo nº
0010682-81.2004.8.14.0301 - PJE
) interpostas por ALICE MONTEIRO DE SOUZA contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar, ajuizada pela apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, revogando a antecipação da tutela anteriormente concedida no id nº 26392622, e EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo com o artigo 487, I, do CPC
.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 2º 3º, inciso I do CPC),
contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida neste ato, em atendimento ao requerimento formulado na exordial.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Serve a presente decisão como mandado, nos termos do artigo 1ª do Provimento nº 03, da CJRMB-TJPA Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém-PA, 09 de fevereiro de 2022. – grifo nosso

Em razões recursais, a apelante alega, em síntese, que não há o que se falar em inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, pois é verba de natureza transitória, devendo ser reconhecido seu direito a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela da pensão por morte por ela recebida.

Alega ainda, que o auxílio moradia também é verba que deve ser paga, independentemente se o servidor, ex segurado está ou não na ativa.

Ao final requer o conhecimento e provimento do apelo.

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, deixou de se manifestar por falta de interesse público primário e relevância social que tornasse necessária sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Apelação Cível, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido da apelante quanto à incorporação à pensão por morte do abono salarial ao percebido pelos militares da ativa de grau hierarquicamente superior ao que se deu a aposentadoria.

A apelante, em suas razões, afirma que a sentença merece ser reforma, pois a incorporação do abono salarial e do auxílio moradia dever ser incorporados à sua pensão por morte do seu esposo, ex segurado.

O abono em discussão foi instituído por meio do Decreto Estadual nº
2.219/97, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/98, com a seguinte redação, respectivamente:

Decreto Estadual nº
2.219/97

“Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, consoante o abaixo especificado:

(...)"

Decreto nº 2.836/98

2º O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Os referidos dispositivos foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos recursos ordinários interpostos contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo a Corte Superior pacificado o entendimento quanto a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido ao Militares da Ativa, circunstância que impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida no RMS nº 26.664-PA, julgado em 07/11/2011 e publicado em 09/11/2011, de lavra da Douta Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

“(...). Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado.

Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por esta desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei o estabeleceu emergencial e transitório.

Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim e caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria. (...).”

Este posicionamento já era adotado pelo STJ em sua jurisprudência mais remota, permanecendo inalterado ao longo dos anos. Senão vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido
. (RMS 15.066/PA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 07/04/2003, p. 300).

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO. 1 -
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2 - Precedente
(ROMS nº 15.066/PA).3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 13.072/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 13/10/2003, p. 377).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento.” (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.461 - PA (2009/0087752-2), Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 26/11/2013).

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Recurso ordinário a que se nega seguimento. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no artigo 105, II, "b", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado, fl. 96: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - POLICIAIS CIVIS, MILITARES E BOMBEIROS - ABONO - EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS - DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO WRIT EM VIRTUDE DA CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO - ESTANDO CLARO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 2.219/97 O CARÁTER EMERGENCIAL E CONSEQUENTEMENTE TRANSITÓRIO DO ABONO CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES, CIVIS E BOMBEIROS MILITARES, IMPOSSÍVEL SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO IMPETRANTE QUANDO ESTE PASSOU PARA A RESERVA. INAPLICÁVEL AO IMPETRANTE A REGRA DO ART. 40, § 8º, DA CF/88 COM A REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98, HAJA VISTA TER OCORRIDO A SUA APOSENTADORIA EM 05.06.2006, DATA BEM POSTERIOR À PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003, QUE ALTEROU AQUELE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Sustenta o recorrente, Major da Polícia Militar do Pará transferido para a reserva remunerada, fazer jus ao recebimento do abono salarial que recebia quando estava na ativa, pois incorporado à sua remuneração. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 141-144), assim resumido o parecer: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. INCORPORAÇÃO. 1 - Impossível a incorporação do abono salarial (Decreto Estadual nº 2.219/97, alterado pelo Decreto 2.836/98) aos vencimentos do impetrante, policial militar, visto tratar-se de vantagem de natureza transitória. Precedentes. 2 - Parecer pelo não provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. A irresignação não merece ser abrigada.
De efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. [...] Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário
.
(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 06/02/2012).

Em consonância ao entendimento sedimentado pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência pela impossibilidade da incorporação do abono aos proventos da inatividade:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO.

1-
O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

2- As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto. 3-Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça
.

4- Reexame Necessário conhecido e sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(2017.03187630-60, 178.694, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-02 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGUANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INÉRCIA DA INICIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS. INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO - MÉRITO - INCORPORAÇÃO NA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VANTAGEM. O ABONO SALARIAL TENDO SIDO INSTITUÍDO POR DECRETO AOS ATIVOS INVIABILIZA A EXTENSÃO AOS INATIVOS, VEZ QUE SÓ AS VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI É QUE SÃO EXTENSIVAS A ESTES ÚLTIMOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminares. 1.1 - Pedido Juridicamente Impossível. Inépcia da Inicial. A alegação de que o pedido de incorporação de parcela nitidamente transitória e juridicamente impossível confunde-se com o mérito e como tal deve ser analisada. 1.2 - Ilegitimidade Passiva. Fazendo parte do quadro da reserva remunerada, o agravado, cabe ao agravante o pagamento do abono ora requerido, em sendo ele cabível. 1.3 - Necessidade do Estado compor a Lide. Sendo o IGEPREV, autarquia estadual dotado de autonomia financeira e administrativa, cabe a ele o ônus do pagamento dos benefícios previdenciários, daí porque descabe o chamamento do Estado para compor a lide. 1.4 - Incidente de Inconstitucionalidade.

Esta Corte já firmou entendimento de que se mostra incabível a arguição de incidente de inconstitucionalidade de leis ou decretos estaduais, via agravo de instrumento.

2-
Mérito.

O abono salarial tendo sido instituído por decreto aos ativos inviabiliza a extensão aos inativos, vez que só as vantagens instituídas por lei é que são extensivas a estes últimos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2.1 - Incabível o deferimento do abono salarial ao agravado vez que não está mais na ativa. Recurso conhecido e provido.
(2015.04767519-08, 154.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-16 - grifei)

Além disso, deve ser destacado que as vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto não há que se falar em direito à incorporação

Neste sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As normas contidas no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis.
A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos
. 2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 701734 AgR, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-11 PP-02218 - grifei)

Do mesmo modo, não se pode falar em direito à incorporação do abono com base na paridade de proventos, tendo em vista que as apelantes entraram para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme cópia da Portaria nº 0409 de 19 de março de 2013 (Id 11146621 - Pág. 19) e Portaria nº 2150 de 13 de agosto de 2013 (Id 11146621 - Pág. 27). Dessa forma, não há que se falar em hipótese que diverge do entendimento reiterado do STJ e do TJPA que reconhecem a impossibilidade de incorporação do abono salarial.

Deste modo, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023